Tribunal: CARF
Processo: 18088.720173/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720173/2019-17
ACÓRDÃO
2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PLENA ALIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/01/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, elevou o limite de alçada para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para dar ensejo à interposição
válida de Recurso de Ofício.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL.
CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS INCOMPLETAS OU OMITIDAS. LEGALIDADE. MULTA.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas
incompletas ou omissas submete o sujeito passivo à multa prevista em
legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720173/2019-17
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo versando sobre a cobrança de multa por descumprimento de
obrigação acessória, período de 03/2015 a 08/2015, e 01/2016, mediante Auto de Infração (fls 2 a
5), de 18/10/2019, por informações inexatas, incompletas ou omitidas em Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita(EFD - Contribuições), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/991.
O Relatório da decisão recorrida assim descreve os fatos que envolveram o
lançamento:
No Relatório Fiscal de fls 07/24 o Auditor informa que a ação fiscal teve início por
meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal com a solicitação da
apresentação do: contrato social; informações sobre ações judiciais; soluções de
consulta ou pedidos de parcelamento relativos aos tributos fiscalizados; exame de
mídia digital (CD) contendo relação de notas fiscais de entrada, obtidas no sistema
SPED, referentes a aquisições feitas pela fiscalizada de produção de produtores
rurais pessoas físicas nos anos de 2015 e 2016, porque em relação as estas notas
não constava nos sistemas da RFB qualquer informação sobre retenções e
recolhimentos das Contribuições Previdenciárias disciplinadas no Art. 25 da Lei n.°
8.212/1991 e da contribuição destinada ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, disciplinada pela Lei n.°8.315/1991.
Atendendo à solicitação a empresa informou que não efetuou qualquer retenção,
declaração ou recolhimento referente a tais compras, bem como não há pedido
de parcelamento referente a tais tributos.
Na oportunidade também solicita a exclusão da base de cálculo do tributo
fiscalizado de algumas notas fiscais de entrada série 06 emitidas pela filial 06 e da
série 03 emitidas pela filial 08, uma vez que tais notas foram emitidas somente
para transporte de gado até o frigorífico, conforme determinava legislação local à
época, e a compra fora efetivamente registrada em outra nota fiscal constante na

1 Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720173/2019-17
3
relação enviada à fiscalizada. Solicitou também a exclusão das notas fiscais cujo
gado havia sido devolvido.
Relata o Auditor que sobre ações judiciais o sujeito passivo esclareceu que a
empresa obteve decisão favorável em sede de liminar em Mandado de Segurança
em dois processos judiciais para não reter o FUNRURAL, motivo pelo qual o
tributo deveria ser cobrado dos produtores nos períodos em que tais decisões
estiveram vigentes. A empresa também apresentou processo no qual a ABIEC
(Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras da Carne), organização da qual
faz parte, onde discutiu-se a constitucionalidade da sub-rogação das contribuições
previdenciárias e no qual está associação obteve tutela de urgência deferida para
suspender a exigibilidade de tais contribuições.
Prossegue o Auditor com a descrição do histórico da empresa e da ação fiscal,
transcreve a legislação que rege a matéria, discorre sobre o responsável legal pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização rural, sobre as
notas fiscais de transporte e retorno das mercadorias, sobre o Mandado de
Segurança.
Em seguida explica os procedimentos executados no lançamento da contribuição
principal, no caso as contribuições incidentes sobre a comercialização de produto
rural – patronal e SENAR.
Especificamente sobre a multa por omissão de informações em EFD, esclarece a
exigência legal prevista na IN RFB 1252/2012 –art. 4o (...)
Ressalta o Auditor que a empresa tinha ciência, independente dos
questionamentos judiciais ser uma obrigação acessória que não tem relação com
a constitucionalidade ou exigibilidade do tributo, mas sim com a sua obrigação em
prestar informações ao fisco. “Tal mandamento é claro no parágrafo único do art.
151 do CTN (apresentado no tópico 7 do presente relatório), que estipula que a
suspensão da exigibilidade do tributo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou
dela consequente”.
Diante da situação apurada concluiu o Auditor que a empresa não cumprir de
forma correta a obrigação acessória, pois deixou de escriturar o Bloco C da EFD
Contribuições diversas notas fiscais emitidas. Por esse motivo, enquadrou-se no
art. 57, II, “a” da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o que o
sujeita a multa de 3% do valor das transações ou operações conforme análise das
legislações aplicáveis.
Em seguida o Auditor, em sendo caso de imputação de multa, frente a alteração
de legislação entre a ocorrência do fato gerador e a data de formalização do
lançamento, discorre sobre a necessidade de exame da legislação mais benéfica
nos termos do art. 106, II “c” do CTN. Na oportunidade transcreve a legislação que
disciplinou a imputação da penalidade, no caso o art. 57 da Medida Provisória
2.158-35 de 24 de agosto de 2001, com redação da Lei 12.873/2013 e a Instrução
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720173/2019-17
4
Normativa 1.876/2019 que alterou o art. 10 da IN RFB 1252/2012, para ao fim
concluir que a multa a ser aplicada será a legislação vigente no período do fato
gerador, o percentual de multa será de 3% sobre o valor das transações. Se
aplicada a lei do momento do lançamento, 5% desse valor limitado a 1% do valor
da receita bruta.
Foi apresentada Impugnação pela autuada (fls 2626 a 2662), que foi considerada
improcedente em parte, sendo o crédito tributário também mantido em parte, nos termos do
ACÓRDÃO No 106-2.222 - 15a TURMA DA DRJ06 (fls. 3355 a 3365), com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/03/2015 a 30/01/2016
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA O cumprimento de obrigação acessória com
informações inexatas incompletas ou omissas submete o sujeito passivo à multa
prevista na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso de Ofício
Tendo vista que, em decorrência do ACÓRDÃO No 106-2.222 - 15a TURMA DA
DRJ06, houve exoneração de crédito, foi apresentado Recurso de Ofício, nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Recurso Voluntário
Cientificado, em 29/10/2020, e inconformado com o teor do Acórdão no 106-2.222 -
15a TURMA DA DRJ06, o sujeito passivo interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 3369
a 3407) com as seguintes alegações:
1) inexistência de obrigação legal que imponha à impugnante dever de reter e
recolher a contribuição objeto do PTA;
2) em observância da Constituição Federal e da Lei Complementar (CTN) –
manifesta ausência de lei federal que dite obrigação à recorrente;
3) ato administrativo ilegal – autuação sem fundamento legal – utilização de
instrução normativa que não tem condão de obrigar administrado a atos;
4) inconstitucionalidade declarada do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/912 –
inexistência de lei que obrigue à retenção e recolhimento;

2 “Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas: (....); IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea ‘a’ do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720173/2019-17
5
5) a Lei no 10.256/2001 não reinstituiu a obrigação de retenção e recolhimento da
contribuição objeto do PTA combatido;
6) Inciso III do art. 30 da Lei no 8.212/91 – inexistência de obrigação de retenção e
recolhimento – relação jurídica inexistente – dada a inexistência de lei que obrigue à retenção e
recolhimento;
7) SENAR - a inexigibilidade patente – autuação e lançamento improcedentes; e
8) multa indevidamente cobrada e seu notório desrespeito aos princípios
tributários.
Em suma, a recorrente solicitou que o recurso fosse recebido, por preencher as
formalidades legais, e que, ao final, fosse decretado seu provimento para determinar a total
improcedência do lançamento fiscal e de todos os atos administrativos objeto do processo
administrativo, uma vez que a multa aplicada é penalidade totalmente descabida e imprópria, eis
que não há obrigação legal de reter e recolher o tributo, logo, não há declaração a fazer ao fisco.
Requer, ainda, que todas as intimações referentes ao processo administrativo sejam
procedidas na pessoa do advogado subscritor, sob pena de nulidade do ato administrativo
respectivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
Recurso de Ofício
Foi apresentado Recurso de Ofício em decorrência da exoneração de crédito
prevista no ACÓRDÃO No 106-2.222 - 15a TURMA DA DRJ06, nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e Portaria no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Considerando que a Portaria MF no 2, de 17/01/2023, elevou o limite de alçada
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e que os valores decorrentes das exclusões e
reduções são inferiores ao referido limite, entendo por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício
interposto, em respeito a SÚMULA no 103 CARF.
Recurso Voluntário

cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X
deste artigo, na forma estabelecida em regulamento”.
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720173/2019-17
6
Da legalidade da multa aplicada
A recorrente alega que a multa foi indevidamente cobrada em notório desrespeito
aos princípios tributários.
Porém, é responsabilidade da empresa e dos administradores zelar, fiscalizar e
confirmar o exato cumprimento das obrigações acessórias.
O auto de Infração foi lavrado em decorrência de erro alegado pelo contribuinte em
seus próprios sistemas de apuração e registro. Conforme alegado pela autuada, as Notas Fiscais de
entrada não foram escrituradas no SPED Contribuições por erro de importação do sistema RP, que
estava em implantação, ou por erro na geração do arquivo txt para validação.
Independente de existirem questionamentos judiciais em curso, permanece a
necessidade de cumprimento das obrigações acessórias de prestar informações ao fisco.
Nos termos do parágrafo único do art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do
tributo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação
principal.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
A Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições é uma obrigação acessória,
instituída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência prevista no art. 16,
da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
''Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados.
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável "
O assunto foi disciplinado no art. 4o da Instrução Normativa RFB n° 1.252, de 01 de
março de 2012:
Art. 4° Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do
art. 16 da Lei n" 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art, 2° do Decreto no 6.022,
de 2007:
(...)
IV - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1" de março de 2012, as pessoas jurídicas que
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720173/2019-17
7
desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7o e 8o da Medida Provisória
n"540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei n° 12.546, de 2011; V - em
relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de abril de 2012, as pessoas jurídicas que
desenvolvam as demais atividades relacionadas nos arts. 7 o e 8o, e no Anexo II,
todos da Lei n° 12.546, de 2011. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
n° 1387, de 21 de agosto de 2013).
Ante o exposto, mantenho a decisão de 1a instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por:
1) CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
2) NÃO CONHECER do Recurso de Ofício.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 4157
DF CARF MF
Original